Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.
2. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente expendidos, é manifestamente inadmissível o agravo interno, nos termos dos artigos 1.021, §1o, e 932, inciso III, do CPC.
3. Agravo interno não conhecido.